Tribunal: CARF
Processo: 13054.000759/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000759/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.514 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ALMEIDA & OLIVEIRA GESTAO DE SERVICOS DE PORTARIA LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
((Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, às fls. 02/03, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000759/2010-99
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000759/2010-99

Porte ( Simples Nacional ) através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/NHO no 436.513,
de 01 de Setembro de 2010 ( fls. 04).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com
o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de apuração 01/2008 a 12/2008 e a ciência do
referido Ato deu-se, via postal, em 21/09/2010 ( fls. 15 ).
Em 18/10/2010, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando que os débitos descritos no ADE foram incluídos no parcelamento da Lei no
11.941/2009, em 02 de junho de 2010. Anexa aos autos cópia do “Recibo da Declaração de
Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei no 11.941/2009” ( FLS. 12 ).
Ao final requer a sua manutenção no Simples Nacional.
Em sessão de 20 de junho de 2012 (e-fls. 21) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que os débitos indicados no ato declaratório de e-fls. 4,
pode serem decorrentes de apuração pelo próprio Simples nacional, não podem ser objeto do
parcelamento instituído pela Lei 11941/2009:
“Assim, verifica-se que não havia previsão legal, na Lei Complementar no
123/2006 para que os débitos de Simples Nacional fossem parcelados até 31/12/2011.
A existência de débitos é motivo que enseja a exclusão da microempresa e da empresa
de pequeno porte desta sistemática de tributação.
Como a ciência do Ato Declaratório ocorreu em 21/09/2010 e até o prazo
estabelecido no ADE o contribuinte não havia tomado nenhuma medida que pudesse
extinguir ou suspender os débitos apurados através do regime do Simples Nacional
que geraram sua exclusão, os mesmos continuaram pendentes de regularização.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.29 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000759/2010-99

Ainda que admita ter feito o pedido de parcelamento pela lei 11.941/2009 de
forma equivocada, alega que a RFB não impugnou de pronto o procedimento feito pela
recorrente. A RFB somente teria contestado o procedimento de parcelamento após dois anos
após, o que teria gerado prejuízos à sua empresa.
Reconhece o equívoco em ter realizado o parcelamento pela lei 11.941/2009, mas
afirma que a omissão da RFB “induziu-a a acreditar que os débitos, objetos do Simples Nacional,
estavam parcelados”.
Os débitos motivadores da sua exclusão do Simples foram ao final parcelados em
14/09/2012, motivo pelo qual pede a recorrente a reconsideração da decisão de excluí-la do
Sistema Simples.
Ao final, pede para que seja mantida no sistema Simples nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente alega que a RFB foi silente quanto a impossibilidade de parcelar
débito de Simples o parcelamento da lei 11.941/2009, no momento em que realizou o
procedimento em 02/06/2010.
Ocorre que não há previsão legal para que os pedidos de parcelamento sejam
analisados, deferidos e consolidados de forma instantânea pela administração da Receita Federal
no exato momento de sua solicitação.
No recibo de (e-fls. 12) há uma observação de que os débitos devem atender aos
requisitos da Lei no 11.941:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000759/2010-99

“1) A presente declaração Importa, quanto aos débitos constituídos no
âmbito da PGFN e da RFB que atendam aos requisitos da Lei no 11.941, de 2009,
confissão irrevogável e irretratável, configura confissão extrajudicial nos termos dos
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil e condiciona o sujeito passivo
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas na Lei no 11.941, de
2009, e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009.
2) A manifestação é irretratável e não dispensa o cumprimento dos demais atos
referentes à consolidação das modalidades de parcelamento previstas na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009.”

A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009 referida acima, que também foi
objeto de comentário do relator do voto condutor do Acórdão recorrido, deixa clara a
impossibilidade de inclusão de débitos de simples no parcelamento da lei 11.941/2009.
“Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30
de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior
ao da publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser
excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e
condições previstas neste Capítulo.
[...]
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”
Portanto, todas as condições para adesão ao parcelamento da lei 11.941/2009
estavam na legislação referida no recibo juntado pela recorrente.
Ademais, há que se observar que o recibo de e-fls. 12 representa apenas um
pedido de adesão ao parcelamento. No artigo 15 Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009
previa que em data futura os contribuintes seriam comunicados do prazo para prestar as
informações necessárias à consolidação do parcelamento, momento que “o sujeito passivo que
aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria deverá indicar os débitos”:
Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos,
será divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o
prazo para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação
do parcelamento.
§ 2o No momento da consolidação, o sujeito passivo que aderiu aos
parcelamentos previstos nesta Portaria deverá indicar os débitos a serem parcelados, o
número de prestações e os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL a serem utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de
mora ou de ofício, e a juros moratórios.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.514 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000759/2010-99

Portanto, o acórdão recorrido não merece reparos, pois os débitos indicados no
ADE de e-fls. 4 não estavam com sua exigibilidade suspensa na data de sua exclusão em
01/09/2010.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital